Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702393-98.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA SANDRA DE SOUZA APELADO: JOAO BATISTA SEIXAS CIROLINI ESPÓLIO DE: THIAGO ALEXANDRE CIROLINI D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator